Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703045-73.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, SAMOEL ALVES DE SOUSA 01889112194 RECORRIDO: SAMOEL ALVES DE SOUSA 01889112194, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de homologação de acordo entabulado entre as partes (ID 45366778). As partes estão devidamente representadas, o direito veiculado na ação é disponível. Assim, homologo o acordo apresentado para que surta seus regulares efeitos. Retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 11/04/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.